Tribunal: TJPA
Processo: 0801182-37.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801182-37.2022.8.14.0006

APELANTE: JOSE EDIMILSON DO ROSARIO FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Edmilson do Rosário Fernandes contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção pelo descumprimento de medidas protetivas, com base no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando dúvida sobre a intenção do réu ao permanecer no imóvel objeto da medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se há prova suficiente do dolo necessário para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dolo específico, consistente na vontade consciente de desobedecer decisão judicial, é elemento essencial à configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

A existência de acordo prévio entre as partes quanto ao uso do imóvel, somada à alegada ignorância do réu sobre a obrigação de desocupação e à conduta contraditória da vítima (inclusive com pedido de desistência das medidas), fragiliza a prova do dolo.

A dúvida quanto à intenção do acusado impõe o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo, afastando-se a certeza necessária à condenação penal.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de prova robusta do dolo para a subsistência do tipo penal em questão, reconhecendo a atipicidade da conduta em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) exige prova inequívoca do dolo do agente.

A dúvida sobre a consciência da ilicitude da conduta e a ausência de intenção deliberada de desobedecer a ordem judicial impõem a absolvição do réu, com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0111436-88.2020.8.13.0433, Rel. Desª Kárin Emmerich, j. 28.02.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1501368-33.2022.8.26.0540, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 15.03.2023; TJ-RS, Apelação Criminal nº 70085127090, Rel. Desª Glaucia Dipp Dreher, j. 30.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto relator.

20ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 23 a 30 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ EDIMILSON DO ROSÁRIO FERNANDES em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, em 01.02.2024 (Num. 24896599), nos autos da Ação Penal nº 0801182-37.2022.8.14.0006 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 03 (três) meses pelo delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais (Num. 24896621), a defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, pois teria restado dúbia a forma como os fatos desenvolveram-se, eis que ficou claro que a vítima pretendia, em verdade, reaver a casa diante do descumprimento de acordo entre as partes sobre a sua venda.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 24896624, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender ser o caso de absolvição do acusado, nos termos do parecer de Num. 26727587.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual. Ressalto que o delito ocorreu antes da reforma do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 pela Lei nº 14.994/24, razão pela qual não cabe remessa dos autos ao revisor.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

- Do pedido de absolvição por insuficiência de provas, mediante a máxima do
in dubio pro reo.

A defesa entende que não existem provas suficientes nos autos de que o acusado de fato tenha praticado o delito, devendo ser absolvido mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 24896571), a vítima K. C. D. J. S. compareceu à delegacia de polícia em 24.05.2021 para comunicar que seu ex-companheiro, José Edmilson do Rosário Fernandes havia descumprido medidas protetivas aplicadas por meio da cautelar nº 0806111-50.2021.8.14.0006. Segundo a vítima, naqueles autos foi determinado ao acusado que se afastasse do lar conjugal, com recondução da vítima ao imóvel, tendo ela sido intimada da decisão em 13.05.2021, todavia, embora intimado, o acusado permaneceu morando no local, até que a vítima retornasse à polícia. Em sede policial, o acusado confirmou estar ciente das medidas protetivas, porém disse que não tinha consciência de que teria que sair de sua casa.

O descumprimento da medida protetiva restou provado por meio dos documentos de Num. 24896563 - Pág. 6/7 (boletim de ocorrência comunicado pela vítima em 24.05.2021, narrando que o acusado estaria descumprindo a medida protetiva de afastamento do lar); Num. 24896563 - Pág. 8 (termo de depoimento da vítima K. C. D. J. S., narrando os termos da denúncia); Num. 24896563 - Pág. 9 (papeleta dos autos nº 0806111-50.2021.8.14.0006); Num. 24896563 - Pág. 10 (certidão expedida nos autos das medidas protetivas, declarando que o acusado foi citado em 14.05.2021); Num. 24896563 - Pág. 19 (ofício policial juntado aos autos nº 0806111-50.2021.8.14.0006, comunicando o descumprimento das medidas protetivas neles aplicadas); e Num. 24896563 - Pág. 12 (decisão proferida nos autos nº 0806111-50.2021.8.14.0006, com o seguinte teor), de seguinte teor:

[...]

Ante o exposto, DEFIRO as medidas de proteção de urgência pleiteadas para determinar o AFASTAMENTO do requerido JOSÉ EDMILSON DO ROSÁRIO FERNANDES do imóvel que serve de morada para o casal, como também a RECONDUÇÃO da ofendida ao respectivo domicílio, após o afastamento do acionado, e, ainda, para PROIBIR o alegado agressor de se aproximar e de manter, por quaisquer meios de comunicação, contato com a sua ex-companheira, com os seus familiares e com as testemunhas, devendo, assim, manter-se a uma distância de, pelo menos, 200 (duzentos) metros de tais pessoas.

O requerido fica, desde logo, advertido de que o descumprimento das providências acautelatórias aqui deferidas, além de configurar, pelo menos em tese, o crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, implicará na substituição ou reforço das medidas impostas ou, ainda, na decretação de sua prisão preventiva.

[...]

Portanto, efetivamente restou provado nos autos que o acusado estava ciente do conteúdo da decisão de Num. 24896563 - Pág. 12 quando a vítima compareceu à delegacia de polícia e iniciou a persecução criminal, por meio do boletim de ocorrência Num. 24896563 - Pág. 6/7. O que restou dúbio, em verdade, foi a intenção com que o acusado permaneceu no imóvel a partir de então. Sobre essa questão, breve relatório histórico dos fatos faz-se importante.

Consta ainda nos autos, o contrato particular de compromisso de divisão amigável firmado entre o acusado e a vítima, em
03.12.2020
, definindo o dever de o acusado indenizar a vítima por sua parte no imóvel - Num. 24896564 - Pág. 1/2.

Em 14.05.2021 o acusado tomou ciência da decisão que concedeu a medida protetiva, na qual ficou determinado seu afastamento do lar e retorno da vítima à moradia do casal. Em tese, a partir de então, tem-se configurado o delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, pois enquanto o acusado permaneceu no imóvel, estaria descumprindo a ordem judicial.

Em
22.12.2021
, a vítima retorna à delegacia de polícia para comunicar que o acusado permanece sem afastar-se do imóvel (Num. 24896564 - Pág. 3).

Sob o Num. 24896578, consta relatório da equipe técnica da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, no qual a vítima pede desistência das medidas protetivas aplicadas nos autos nº 0806111-50.2021.8.14.0006 diante da debilidade física do acusado, em
23.06.2021
.

Dos fatos provados nos autos, ora analisados, algumas dúvidas remanescem, notadamente no que diz respeito ao dolo com que o acusado atuou. Isso porque, sabe-se que à luz da teoria finalista do delito, o elemento subjetivo que norteia a conduta voluntária é essencial à capitulação jurídica do delito, pois pelo princípio da culpabilidade, não existe responsabilidade criminal sem culpa ou dolo.

Na situação dos autos, ficou dúbio se a permanência do acusado no imóvel deu-se pela intenção de descumprir as medidas protetivas ou se pelo erro de proibição, ao acreditar que seu contrato com a vítima ainda estaria em vigor. A ignorância do acusado não pode ser totalmente desconsiderada em casos tais, em que se tem duas normas existentes, uma contratual e outra judicial, sem que o acusado, por sua falta de conhecimento e natureza simplória, consiga discernir qual delas acatar. O interrogatório do acusado evidencia a falta de conhecimento por parte do acusado, confirmando a possibilidade de realmente ele não entender que cometia uma conduta ilícita ao permanecer no imóvel (Num. 24896595).

Por outro lado, têm-se condutas contraditórias da vítima, eis que esta pediu desistência das medidas protetivas em 23.06.2021 (Num. 24896578) e em 22.12.2021 (Num. 24896564 - Pág. 3) comparece à autoridade policial informando a permanência do descumprimento da medida protetiva pelo acusado, medida protetiva da qual ela própria pediu desistência seis meses antes. Assim, até mesmo o cabimento da medida protetiva restou dúbio, pois a vítima não aparenta qualquer temor por parte do acusado ou mesmo intimidação, tratando-se muito mais da questão patrimonial, relativa ao imóvel e a indenização devida pelo acusado.

Destarte, considerando que restou duvidoso o dolo na conduta do acusado por não entender a gravidade de não se retirar do imóvel diante da aplicação de medida protetiva, uma vez que teria firmado acordo com a vítima para lá permanecer, entendo de fato ser o caso de absolvição, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
pois o conjunto probatório dos autos não permite um juízo de certeza acerca de sua culpabilidade. Vastos são os precedentes judiciais nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06)- ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - DOLO NÃO EVIDENCIADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA. O delito tipificado no art . 24-A da Lei n. 11.340/3006 tem como elemento subjetivo a vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial que impõe restrições em relação à vítima. Desse modo, deve ficar demonstrado que a intenção do agente era de descumprir a ordem judicial de afastamento, não sendo este o caso dos autos, razão pela qual deve ser acolhido o pleito absolutório por atipicidade da conduta por ausência de dolo . (TJ-MG - Apelação Criminal: 0111436-88.2020.8.13 .0433, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 28/02/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/02/2024)

Apelação. Lesão Corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. Sentença condenatória. Recurso da Defensoria Pública . 1. Do crime de lesão corporal. Fragilidade do conjunto probatório. Declarações da vítima que, além de contraditórias, não foram corroboradas pelas provas produzidas ao longo da instrução criminal . Negativa do acusado. Ausência de elementos probatórios seguros capazes de estruturar um quadro de certeza quanto aos termos das imputações. Consagração do princípio in dubio pro reo. Absolvição . 2. Do crime de descumprimento de medidas protetivas. Declarações da vítima informando que permitia que o acusado visitasse a filha que possuíam quando ela estava presente. Vítima que consentiu com a sua aproximação e o contato do réu . Ausência do dolo necessário para a configuração do delito. Precedentes. Atipicidade verificada. Absolvição de rigor . 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501368-33.2022 .8.26.0540 Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - Anexo de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santo André; Data do Julgamento: 15/03/2023; Data de Registro: 15/03/2023), Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 15/03/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA DO RÉU. ILÍCITO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO MANTIDA . Ausência de prova de que o réu tinha a intenção de descumprir as medidas protetivas deferidas em favor da ex-companheira. Vítima que afirmou em juízo ter consentindo com a aproximação e contato pessoal com o acusado, corroborando com a versão do ex-companheiro. Dolo do agente no sentido de descumprir com as medidas protetivas não demonstrado, de modo que a dúvida milita em favor do réu, conforme princípio in dubio pro reo. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO . UNÂNIME. (TJ-RS - APR: 70085127090 RS, Relator.: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 30/08/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e absolver o acusado, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025